Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712137-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HANGAR POWER LIMITADA - EPP AGRAVADO: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por HANGAR POWER LIMITADA - EPP em face da decisão de ID 72921418 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante. A parte agravante sustenta que a decisão que motivou a interposição do Agravo de Instrumento tratou do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça descrito no art. 1.015, inciso V, do CPC como uma das hipóteses legais de cabimento do recurso. Pontua que, ainda que a decisão tenha sido proferida monocraticamente por relator, a previsão legal de cabimento do Agravo de Instrumento para impugnar tal matéria evidencia erro justificável na escolha da via recursal, não havendo que se falar em erro grosseiro. Invoca o princípio da fungibilidade recursal, considerando ter havido dúvida objetiva quanto à via recursal adequada e não ter sido constatada má-fé. Pugna, em atenção aos princípios da segurança jurídica, boa-fé processual, devido processo legal e cooperação, caso não conhecido o recurso, seja reaberto o prazo para o recolhimento das custas processuais e do depósito de 5% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.007, §4o). Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que haja a reforma da decisão agravada e o conhecimento do agravo de instrumento interposto; subsidiariamente, a reabertura do prazo para o cumprimento das exigências legais descritas no art. 1.007, §4o, do CPC. Intimada para se manifestar sobre possível condenação na multa prevista pelo §4o do artigo 1.021, a parte agravante manifesta-se no ID 74790415 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo interno. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 23 de setembro de 2025 14:32:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador